Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-52.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REFORMADA A DECISÃO ORIGINÁRIA DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA (CPC, Artigo 1.013, § 3o, II). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO CONSUMIDOR (CPC, ART. 373, I). NÃO CONFIGURADA OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO (CDC, Artigo 6o, inciso III e Artigo 52). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia contábil (acolhida na sentença), porquanto, na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do processo. E, no caso concreto, não se constata, à luz do acervo probatório, a necessidade de realização de perícia ao deslinde da controvérsia, especialmente em ação dessa natureza, a qual é regularmente analisada no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios (Lei 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472).
II. Sendo assim, diante da presente situação processual (maturidade – CPC, Artigo 1.013, § 3o, II), não se devolverá a questão à origem, admitindo-se o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal.
III. É certo que o requerente/recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
IV. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I), porquanto não demonstrou que houve vício de consentimento na contratação do serviço de cartão de crédito consignado, muito menos a aceitação do pagamento mediante desconto em folha, sob o argumento de ausência de informação clara e precisa.
V. No ponto, consoante a prova produzida (áudio – ID. 19950453), infere-se que o consumidor teria sido previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (desconto mensal do valor mínimo da fatura na remuneração, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF, etc.), o que denota a anuência do consumidor às referidas cláusulas, tudo a demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e objetiva (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 52).
VI. Ademais, há absoluto descompasso entre a causa de pedir (erro quanto à contratação) com a prova objetiva produzida (comprovantes de transferência de valores – ID. 19950438, 19959439, 19950440, 19950441, 19959442 e faturas – ID. 19950434 e ss.), uma vez que as faturas colacionadas denotam que o requerente teria feito pleno uso do cartão de crédito, o que só foi possível com o recebimento e desbloqueio do respectivo cartão. Ressalta-se que o requerente, consoante áudio colacionado, teria sido devidamente informado que, paralelamente ao débito em folha, poderia realizar pagamento em valores superiores ao mínimo da fatura.
VII. Assim, não merece prosperar a tese de estar tão somente a contratar um “empréstimo consignado”, caso contrário não teria feito uso regular do cartão de crédito. Por conseguinte, deve assumir a obrigação de pagar derivada dos gastos com o cartão de crédito, no que resultam comprometidos os pleitos autorais.
VIII. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar e, com isso, reformar a decisão que reconheceu a incompetência do juízo e, por consequência, anular a sentença. E, ao avançar no mérito, decidir pela improcedência dos pedidos autorais. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).